Tribunal: CARF
Processo: 16542.000410/2003-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16542.000410/2003-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.952 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
COMERCIO E TRANSPDE SUCATAS JUNIOR LTDA. EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2000
EXCLUSÃO. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS. SÚMULA CARF No 22.
É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples Federal, instituído pela Lei no
9.317, de 1996, que se limite a consignar a existência de pendências perante a
Dívida Ativa da União, sem a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade
não esteja suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de exclusão do Simples Federal. Transcrevo, abaixo, o
relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
A exclusão da interessada da sistemática de pagamento dos tributos e
contribuições de que trata o art. 3o da Lei 9.317/96, denominada Simples, foi efetuada
por se enquadrar na condição impeditiva prevista no inciso XV do art. 9o da referida
lei.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16542.000410/2003-14
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.952 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16542.000410/2003-14

A manifestante contesta, em síntese, sua exclusão do Simples sob os seguintes
argumentos:
Há cerceamento da defesa, pois não foi notificada e o agente é incompetente.
Há ofensa a princípios constitucionais.
Os efeitos da exclusão devem ser a partir do ato excludente.
Assim, requer que seja reconsiderada a decisão que determinou sua exclusão e
que se determine sua permanência no Simples.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília – DF, no
Acórdão às fls. 111 a 113 do presente processo (Acórdão no 03-22.186, de 31/08/2007 – relatório
acima), indeferiu a solicitação. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2000
Ementa: Opção pelo Simples - Condição Vedada - Impossibilidade.
Não pode optar pelo Simples a pessoa jurídica que incorre em uma ou mais das
vedações à opção estabelecidas em lei.

No voto, a decisão ponderou que não procedia a empresa alegar cerceamento da
defesa, porque havia sido notificada por AR e Edital, e a autoridade administrativa tinha
autorização legal para emitir o ato de exclusão. Que, além disso, havia apresentado Manifestação
de Inconformidade e parcelado os débitos, só posteriormente aos efeitos da exclusão (08/2001).
Quanto à ofensa a princípios constitucionais e legais, observou que
constitucionalidade e legalidade não podiam ser opostas na esfera administrativa, mas apenas no
judiciário.
Quanto aos efeitos da exclusão, no caso surtia efeito a partir do mês subsequente
ao que incorrida a situação excludente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/01/2008 (Aviso de
Recebimento à fl. 118), o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário em 08/02/2008 (recurso
à fl. 119, carimbo aposto).
Nele repete as alegações da Manifestação de Inconformidade. Reafirma que foram
desconsiderados princípios constitucionais.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.952 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16542.000410/2003-14

O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
A empresa foi excluída do Simples Federal através do Edital GAB/DRF/FNS No
01/2000, às fls. 77 e 78, afixado em 11/10/2000, texto parcialmente reproduzido abaixo:
Os contribuintes a seguir identificados poderão, no prazo de 30 (trinta) dias da
ciência desta, manifestar por escrito, nos termos da Portaria SRF n° 3.608/94, inciso
II, suas inconformidades, relativamente ao procedimento acima, ao Delegado/Inspetor
da Receita Federal de sua jurisdição, por meio de Solicitação de Revisão da Vedação
ou da Exclusão da Opção pelo SIMPLES - SRS, assegurados o contraditório e a ampla
defesa.

O ato excluiu várias empresas. Ao lado de cada CNPJ, um número de 01 a 11,
associado a uma legenda, esclarecias as razões da exclusão. Constava como motivo da
interessada: pendências da empresa e/ou sócios junto à PGFN. Extrato de sistema da Receita
Federal, à fl. 80, mostra tratar-se de débito inscrito na PGFN em 21/05/1999.
Despacho da Delegacia da Receita, às fls. 93 e 94, informou que uma primeira
tentativa de envio postal do ato de exclusão havia sido frustrada, com o AR devolvido na
situação “ausente”, sendo então expedido o edital. Informou que a IN SRF no 100/2000
prorrogou o prazo para apresentação de Solicitação de Revisão até 31/01/2001. Mesmo assim, o
Pedido de Reinclusão no Simples havia sido intempestivamente apresentado.
O mesmo despacho informou que a regularização dos débitos inscritos, que
haviam motivado a exclusão, foi efetuada através de parcelamento junto à PGFN, formalizado
em agosto de 2001, o que habilitaria o contribuinte a fazer nova opção com efeitos a partir de
01/01/2002.
Pois bem.
A Súmula CARF no 22, de observância obrigatória para esse colegiado,
determina:
Súmula CARF no 22:
É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples Federal, instituído pela Lei no 9.317,
de 1996, que se limite a consignar a existência de pendências perante a Dívida Ativa da
União ou do INSS, sem a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja
suspensa. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018,
DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 128, de 01/04/2019, DOU
de 02/04/2019).

O fundamento da nulidade é o cerceamento do direito de defesa. Abaixo, trecho
de um dos acórdãos precedentes – Acórdão no 303-31.479, do da Terceira Câmara do Terceiro
Conselho de Contribuintes:
Preliminarmente, é inevitável que se examine a hipótese de nulidade do
processo a partir do ato declaratório de exclusão por cerceamento do direito de defesa.
(...)
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.952 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16542.000410/2003-14

A menção genérica de existência de pendências junto à PGFN, na maioria das
vezes, coloca o contribuinte numa situação de impossibilidade de defesa no prazo
concedido pelo ato declaratório.

Abaixo, a ementa de outro acórdão precedente da súmula – Acórdão 301-31.763,
da Primeira Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes:
SIMPLES. DÉBITOS PERANTE A PGFN. FALTA DE INDICAÇÃO DE
REQUISITOS ESSENCIAIS NO ATO DE EXCLUSÃO. NULIDADE.
É nulo o processo de exclusão do Simples lastreado em ato declaratório que não
indique os débitos perante a PGFN inscritos em Dívida Ativa, limitando-se a
consignar a existência de pendências junto a esse órgão.

É exatamente o caso presente. O edital afixado limitou-se a indicar pendência
junto à PGFN. Assim, em obediência à citada súmula, há que se considerar nulo o ato
administrativo de exclusão.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital